Tribunal: TJBA
Processo: 8030854-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030854-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIGLIOLA MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, nomeando médico perito independentemente de especialidade específica, e fixou data para o exame.

2. Agravante sustenta a necessidade de substituição do perito por especialista em ortopedia/traumatologia, com fundamento no art. 465 do CPC, Resolução n.º 233/2016 do CNJ e Decreto Judiciário n.º 1.005/2017 do TJ/BA.

3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada, diante da tramitação eletrônica dos autos no Pje.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a nomeação de perito especialista em ortopedia/traumatologia para aferir invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito em ação de cobrança de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode, com base no livre convencimento motivado, definir as provas necessárias ao julgamento.

4. O Código de Ética Médica não impõe restrição quanto à especialidade para atuação como perito judicial, permitindo que qualquer médico habilitado atue, respondendo por eventuais atos praticados com imprudência, imperícia ou negligência.

5. O perito nomeado possui especialização em Medicina Legal e do Trabalho, além de experiência em doenças ocupacionais e lesões incapacitantes, o que o habilita a avaliar a incapacidade laboral do segurado.
6. A exigência de especialidade técnica na área objeto da perícia não é imprescindível, pois a função do perito é avaliar a repercussão das lesões na capacidade de trabalho, e não realizar diagnóstico ou tratamento especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de especialidade médica específica não invalida, por si só, a nomeação de perito judicial para avaliar a incapacidade laboral decorrente de acidente de trânsito em ação de cobrança de seguro DPVAT, desde que o profissional possua habilitação e experiência compatíveis com o objeto da perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030854-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GIGLIOLA MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR a preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .